Tribunal: TJDFT
Processo: 0751604-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Gama que, no âmbito do procedimento de cumprimento de sentença n.o 0710409-73.2024.8.07.0004, que lhe é movido pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL, rejeitou a impugnação a penhora efetivada sobre valores alcançados pelo sistema SISBAJUD. A agravante defende a necessidade de desconstituição da medida sob a alegação de que os valores atingidos pertenceriam a terceiros. Nesse contexto, considerando que nos termos da lei processual, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 CPC intime-se a agravante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a sua legitimidade e interesse processual (art. 932, I, parágrafo único e art. 10, CPC). Decorrido o prazo, retornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador